Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716331-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARCA LOGISTICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP APELADO: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Arca Logística Tecnologia e Serviços Ltda. – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido monitório e converteu o mandado inicial em mandado executivo, determinando a incidência de juros legais a partir da citação e, ainda, impondo à ré/apelante o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação. Após a oposição de embargos de declaração pela autora, o dispositivo da sentença foi corrigido, modificando-se a condenação, tão somente, na parte atinente à correção monetária e aos juros, passando a constar: “Isto posto, nos termos do art. 701, §2o, do CPC, CONSTITUO DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, com a observação de que a correção monetária e os juros legais, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos são devidos a partir de cada um dos vencimentos dos documentos presentes ao ID 91927871.” (Num. 35403809 – destaquei) A apelante alega que, ao ser citada, requereu o parcelamento da dívida, o que foi aceito pela autora e ensejou a suspensão do processo. Diz que, naquele primeiro momento, realizou, mediante depósito em Juízo, o pagamento de trinta por cento (30%) do valor cobrado, com a inclusão de dez por cento (10%) de honorários e custas iniciais. Afirma que ficou combinado que o valor restante seria pago em seis (06) parcelas, tendo efetivamente pago as quatro (04) primeiras. Diz que não pagou as duas (02) últimas parcelas, fato que levou a autora a requerer o prosseguimento do feito, que culminou na sentença combatida no recurso. Argumenta que a sentença merece reforma, uma vez que houve pagamento parcial, “restando apenas o pagamento em aberto de duas parcelas do acordo judicial, referente a 5a (quinta) e 6a parcela, no valor de R$ 2.672,69, a ser acrescido de juros de 1% ao mês, com os seguintes vencimentos: 15/11/2021 e 15/12/2021” (Num. 35403819 - Pág. 6). Defende, assim, que a correção monetária e os juros devem incidir a partir da data do vencimento das parcelas do acordo em aberto, e não das datas dos vencimentos dos títulos que acompanharam a petição inicial. Colaciona julgado que entende corroborar a sua tese. Quanto às custas processuais e aos honorários advocatícios, alega que “o juízo a quo não verificou que no acordo judicial firmado entre as partes nos termos do ID. 94794789 e 96525768, a apelante já havia reconhecido o débito e já havia realizado o pagamento das custas e honorários advocatícios” (Num. 35403819 - Pág. 8). Acrescenta que, “não obstante a previsão constante no art. 1.012 do NCPC é perfeitamente possível a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra decisão que julgou improcedente os embargos à execução” (Num. 35403819 - Pág. 2). Nesse sentido, aduz a relevância da fundamentação contida no recurso e a possibilidade de o cumprimento imediato da obrigação contida na sentença gerar lesão grave e de difícil reparação em seu desfavor. Pede o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja considerado que já houve pagamento parcial, impondo-se a correção monetária e os juros sobre o restante a partir apenas do vencimento das parcelas do acordo que restaram em aberto. Pede, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Em contrarrazões (Num. 35403825), a apelada alega que o acordo celebrado entre as partes não foi objeto de homologação judicial, de modo que não houve novação do débito. Diz que o descumprimento do parcelamento combinado acarreta a superação do pagamento parcelado, com restabelecimento do débito original, abatida a quantia já paga. Assim, pede a manutenção da sentença. Com efeito, nos termos do caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, em regra, o recurso de apelação é dotado de efeito suspensivo ex lege, ficando tal efeito afastado apenas em algumas hipóteses enumeradas expressamente na legislação. No caso, a recorrente desenvolve a sua argumentação voltada à atribuição do efeito suspensivo partindo da premissa de que o que houve foi uma sentença de improcedência proferida em embargos à execução. De fato, as sentenças de improcedência proferidas em feitos com tal natureza não são dotadas de efeito suspensivo decorrente de lei, pois o § 1o do inciso III do art. 1.012 do CPC estabelece que, na situação em questão, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação. Ocorre que a premissa da parte está equivocada, pois a sentença não foi proferida em embargos à execução, mas em demanda monitória, circunstância que torna inaplicável a exceção estabelecida no art. 1.012, § 1o, inciso III, do CPC. Consequentemente, prevalece a incidência da regra geral do caput do art. 1.012 do CPC segundo a qual a apelação tem efeito suspensivo. Em outras palavras, o pedido veiculado no recurso para que se atribua efeito suspensivo à apelação não é necessário, nem útil, dado que, em virtude da própria lei, tal efeito já está garantido à parte recorrente. Por isso, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. Publique-se. Após, voltem conclusos para o exame do mérito do recurso. Brasília, DF, em 08 de novembro de 2022 16:19:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator